Tribunal: TJES
Processo: 5004422-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004422-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RADAELY JOSE PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravante foi condenado, no processo nº 0001339-70.2011.8.08.0014, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, inciso III, do CP), à pena de 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária ao ofendido (UNESC) no valor de R$ 39.662,11 (trinta e nove mil reais, seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos), podendo ser parcelado em até 20 (vinte) vezes.

2. Com efeito, é cediço que a escolha entre as penas restritivas de direitos, previstas no artigo 44, do Código Penal, não cabe ao agravante, e sim ao Magistrado que, de acordo com a sua discricionariedade, define a mais adequada ao caso concreto, somente passível de revisão pelo Juízo da Execução Penal, em caso de impossibilidade de cumprimento.

3. Nesse aspecto, não se mostra excepcional a situação do agravante que alega dificuldades financeiras, porquanto já beneficiado pelo parcelamento e a suspensão da reprimenda alternativa.

4. Outrossim, além da condição de desemprego do Agravante ser transitória, o mesmo não colacionou aos autos outros documentos, além de cópia da sua carteira de trabalho, que pudessem comprovar a alegada hipossuficiência, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas extraordinárias, declaração de hipossuficiência, ou, até mesmo, demonstrou sua impossibilidade de trabalhar, ou que está procurando emprego.

5. Além disso, não cabe ao juízo da execução penal modificar as penas alternativas fixadas na condenação. Ele pode unicamente alterar, motivadamente, a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal (art. 148 da LEP). Precedente.

6. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004422-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RADAELY JOSE PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de RADAELY JOSÉ PINHEIRO, em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA, que indeferiu pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que não dispõe de condições financeiras para efetuar o pagamento da prestação pecuniária, por estar desempregado.

Dessa forma, requer que sua pena restritiva de direito, consistente no pagamento ao ofendido do valor de R$ 39.662,11 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos), seja convertida em outra do mesmo gênero.

Em pesquisa realizada no sistema EJUD deste Egrégio Tribunal de Justiça, observei que o agravante foi condenado, no processo nº 0001339-70.2011.8.08.0014, pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, inciso III, do CP), à pena de 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade, em local e horários a serem escolhidas pelo juízo da execução, e prestação pecuniária ao ofendido (UNESC) no valor de R$ 39.662,11 (trinta e nove mil reais, seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos), podendo ser parcelado em até 20 (vinte) vezes.

Com efeito, é cediço que a escolha entre as penas restritivas de direitos, previstas no artigo 44, do Código Penal, não cabe ao agravante, e sim ao Magistrado que, de acordo com a sua discricionariedade, define a mais adequada ao caso concreto, somente passível de revisão pelo Juízo da Execução Penal, em caso de impossibilidade de cumprimento.

Nesse aspecto, noto que não se mostra excepcional a situação do agravante que alega dificuldades financeiras, porquanto já beneficiado pelo parcelamento e a suspensão da reprimenda alternativa.

Outrossim, verifico que a condição de desemprego pode ser transitória, de modo que, ao conseguir vaga de emprego, deve o agravante efetuar o pagamento da pena de prestação pecuniária que lhe foi imposta.

Ademais, o agravante não colacionou aos autos outros documentos, além de cópia da sua carteira de trabalho, que pudessem comprovar a alegada miserabilidade, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de despesas extraordinárias, declaração de hipossuficiência, ou, até mesmo, demonstrou sua impossibilidade de trabalhar, ou que está procurando emprego.

Além disso, não cabe ao juízo da execução penal modificar as penas alternativas fixadas na condenação. Ele pode unicamente alterar, motivadamente, a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal (art. 148 da LEP).

A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “(...) Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. (...)” (AgRg no RHC 66.417/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)"

Ante o exposto, de acordo com entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)